Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742482-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR APELADO: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Após a interposição da apelação por JOÃO ROBERTO DE LIMA JÚNIOR, os patronos do apelante comunicaram, na petição de ID 73771350, a renúncia ao mandato, acompanhada do AR de intimação ao recorrente (ID 73771351). Na sequência, foi determinada, por esta Relatoria, a intimação pessoal do apelante para regularização da representação processual, em 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 74456659). Apesar disso, o recorrente não foi localizado, havendo notícias de que se mudou de endereço sem a devida comunicação nos autos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Constatou-se a irregularidade na representação processual do apelante, porque não constituídos novos advogados, após a renúncia dos patronos anteriores. Muito embora sanável, o vício não foi corrigido, especialmente porque o recorrente não chegou a ser localizado nas três diligências realizadas com essa finalidade (conforme certidões de IDs 74998568, 76884215 e 77314415), nos endereços conhecidos nos autos, obtidos mediante pesquisas aos sistemas disponibilizados à instância de origem (ID 70640270). Ao que tudo indica, o apelante mudou-se sem comunicar no processo tal alteração, em desobediência ao dever de manter seu endereço atualizado onde deveria receber as comunicações processuais, a teor do artigo 77, V, do CPC. Por conseguinte, de acordo com o artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”. Como se sabe, a regularidade de representação processual constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Portanto, a apelação não pode ser admitida, conforme o disposto no artigo 76, §2o, I, do CPC. DISPOSITIVO Com estas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator